Tribunal: TJBA
Processo: 8070981-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070981-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSIVALDO DA SILVA Advogado(s): SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, para antecipar os efeitos da sentença, e determinar a imediata implantação de aposentadoria por invalidez. O Juízo de origem considerou ausentes os pressupostos legais para a concessão da medida e ordenou a liquidação de sentença, com prévia manifestação da Autarquia Previdenciária (INSS), sobre os cálculos apresentados pelo Autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela recursal, a fim de determinar a implantação imediata de benefício previdenciário, antes do cumprimento definitivo da sentença, em fase própria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, caput, do CPC, o que não se verifica na hipótese concreta. 4. A implantação do benefício previdenciário depende da liquidação prévia da sentença, consoante exigência do art. 509 do CPC, para apuração exata do valor a ser pago, incluindo correções monetárias e demais ajustes necessários. 5. O procedimento de liquidação pelo rito comum impõe a intimação do Requerido, segundo art. 511 do CPC, assegurando-lhe o contraditório, mormente porque, no caso sub examine, foram apresentados cálculos pelo Exequente, o que inviabiliza a concessão da medida antecipatória, sem a observância desse trâmite legal. 6. Embora os benefícios previdenciários tenham natureza alimentar, não se pode desconsiderar a necessidade de observância do devido processo legal e da fase processual adequada, sob pena de supressão indevida do contraditório e da ampla defesa. 7. O pedido de implantação imediata do benefício com fixação de multa (astreinte), constitui medida típica da fase de cumprimento de sentença e não pode ser concedida antes da estabilização do título executivo judicial e do esgotamento da fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 300, 509 e 511. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente na decisão analisada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8070981-63.2024.8.05.0000, em que figura como Recorrente JOSIVALDO DA SILVA, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO à insurgência. Salvador, .